Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-16.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1002769-16.2016.8.11.0003
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: RIZOLINA VIEIRA BARBOSA
Vistos
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,nos autos da Ação de pensão por morte cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais n. 1002769-16.2016.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente, para o fim de determinar que o réu implante, no prazo de 30 (trinta) dias, pensão por morte em favor da autora.
Ocorre que o valor atribuído à causa é de R$ 52.800.00, além disso, a própria Apelante informa que O Réu realizou depósito no valor de R$ 34.941,18 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e dezoito centavos) no dia 17/01/2018, conforme documento em anexo. (id.1543791).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora